Tribunal: TJDFT
Processo: 0703334-92.2024.8.07.0000
Órgão julgador: MAURICIO SILVA MIRANDA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-05-08
Data de publicação: 2024-05-22

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. PENHORA DE BENS QUE GUARNECEM A MICROEMPRESA EXECUTADA. REGRA DO ART. 833, V, DO CPC. IMPENHORABILIDADE. APLICAÇÃO EXCEPCIONAL. NENHUMA EFETIVIDADE NA MEDIDA PLEITEADA. DECISÃO INDEFERITÓRIA MANTIDA.
1. O colendo Superior Tribunal de Justiça entende que, em regra, os bens das pessoas jurídicas são penhoráveis, de modo que o art. 833, V, do CPC, segundo o qual são impenhoráveis os bens móveis necessários ao exercício da profissão do executado, tem excepcional aplicação à microempresa, empresa de pequeno porte ou firma individual, quanto aos bens que se revelem indispensáveis à continuidade de sua atividade. Precedentes.
2. Na hipótese vertente, a executada é uma microempresa, e o débito exequendo remonta a R$ 212.294,58 (duzentos e doze mil, duzentos e noventa e quatro reais e cinquenta e oito centavos). Assim, não se vislumbra nenhuma efetividade na medida pleiteada pelo credor, de sorte que a excepcionalidade no deferimento de diligências constritivas pleiteadas pela parte exequente só se justifica se os atos a serem praticados evidenciarem a probabilidade de condução do feito executivo ao seu objetivo final, a saber, a constrição de tantos bens quantos bastem à satisfação da execução.
3. Recurso conhecido e não provido.